Tribunal: TJDFT
Processo: 0702761-08.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Receptação. Desclassificação para receptação culposa. Agravante. Fração. Pena-base.

1 - As circunstâncias do flagrante -– o réu foi abordado quando conduzia veículo e portava aparelho celular produtos de crime - e a forma de aquisição dos bens -– de pessoas desconhecidas, sem o respectivo documento do veículo, comprovantes ou recibos das compras, por valor bem abaixo do preço de mercado – evidenciam o dolo de receptar, sendo descabida a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.

2 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base fixada na primeira fase da individualização da pena.

3 – Apelação provida em parte.